Tribunal: TJES
Processo: 5002194-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - RETENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES PRELIMINARES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na hipótese,
não obstante o poder geral de cautela do magistrado, os simples fato de a parte requerida/agravante não ter desocupado o imóvel após a ordem de despejo e não ter quitado os aluguéis e demais encargos locatícios, por si só, não é suficiente para embasar a retenção dos seus proventos de aposentadoria, sobretudo por se tratar de ação na fase de conhecimento, sem julgamento condenatório ou cognição exauriente.

2.
Outrossim, os julgados indicados para fundamentar a possibilidade de mitigação da restrição contida no artigo 833 do Código de Processo Civil referem-se a processo em fase de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, bem como indicam o entendimento do C. STJ que excepciona a impenhorabilidade quando a medida constritiva não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, o que sequer foi apreciado pelo juízo
a quo
.

3.
Desta feita, ainda remanescendo a controvérsia jurídica na ação, havendo inclusive matérias preliminares suscitadas em Contestação pendentes de apreciação pelo juízo de origem, bem como considerando que a defesa na origem se baseia na alegação de falta de comprovação da relação locatícia entre a autora/agravada e os requeridos/agravantes, não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capazes de fundamentar a tutela provisória de urgência/cautelar deferida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002194-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO FRANCISCO NUNES

AGRAVADO: CYNTHIA VALADARES COSINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - RETENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES PRELIMINARES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na hipótese,
não obstante o poder geral de cautela do magistrado, os simples fato de a parte requerida/agravante não ter desocupado o imóvel após a ordem de despejo e não ter quitado os aluguéis e demais encargos locatícios, por si só, não é suficiente para embasar a retenção dos seus proventos de aposentadoria, sobretudo por se tratar de ação na fase de conhecimento, sem julgamento condenatório ou cognição exauriente.

2.
Outrossim, os julgados indicados para fundamentar a possibilidade de mitigação da restrição contida no artigo 833 do Código de Processo Civil referem-se a processo em fase de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, bem como indicam o entendimento do C. STJ que excepciona a impenhorabilidade quando a medida constritiva não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, o que sequer foi apreciado pelo juízo
a quo
.

3.
Desta feita, ainda remanescendo a controvérsia jurídica na ação, havendo inclusive matérias preliminares suscitadas em Contestação pendentes de apreciação pelo juízo de origem, bem como considerando que a defesa na origem se baseia na alegação de falta de comprovação da relação locatícia entre a autora/agravada e os requeridos/agravantes, não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capazes de fundamentar a tutela provisória de urgência/cautelar deferida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002194-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURO FRANCISCO NUNES

AGRAVADA:
CYNTHIA VALADARES COSINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES na
ação indenizatória nº 0000990-90.2019.8.08.0045
ajuizada por HELENA DE FATIMA SANTANA, que excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo e rejeitou a prejudicial de prescrição.

Em suas razões recursais (Id 7377414), o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) seus dos rendimentos, haja vista se tratar de medida irrazoável, não estar o processo em fase de cumprimento de sentença, ou seja, sequer há provimento condenatório.

Alega que na ação de despejo com cobrança não é reconhecida a relação locatícia por parte do agravante e dos demais requeridos na ação, o que será tratado na fase instrutória.

Aduz que conforme artigo 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, havendo exceção tão somente no caso de dívidas de pensão alimentícia.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo recursal,
e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Pois bem, analisando detidamente os autos,
não
vislumbro embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

A decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a retenção de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do requerido/agravante a serem depositados em conta judicial, até que se atinja o montante de R$ 38.692,95 (trinta mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), sob o fundamento de que, mesmo com a concessão da medida liminar de despejo, não houve a desocupação do imóvel, tampouco a quitação dos aluguéis e demais encargos locatícios, utilizando julgados relativos a cumprimentos de sentença.

Assim sendo, não obstante o poder geral de cautela do magistrado, na hipótese, os simples fato de a parte requerida/agravante não ter desocupado o imóvel após a ordem de despejo e não ter quitado os aluguéis e demais encargos locatícios,
por si só
, não é suficiente para embasar a retenção dos seus proventos de aposentadoria, sobretudo por se tratar de ação na fase de conhecimento, sem julgamento condenatório ou cognição exauriente.

Outrossim, os julgados indicados para fundamentar a possibilidade de mitigação da restrição contida no artigo 833 do Código de Processo Civil referem-se a processo em fase
de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial
, bem como indicam o entendimento do C. STJ que excepciona a impenhorabilidade quando a medida constritiva não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, o que sequer foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Desta feita, ainda remanescendo a controvérsia jurídica na ação, havendo inclusive matérias preliminares suscitadas em Contestação pendentes de apreciação pelo juízo de origem (
ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, e a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação
), bem como considerando que a defesa na origem se baseia na alegação de falta de comprovação da relação locatícia entre a autora/agravada e os requeridos/agravantes, não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capazes de fundamentar a tutela provisória de urgência/cautelar deferida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões